Tribunal: STF
Processo: Rcl 14
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-14
Data de publicação: 1972-12-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE, PELA
INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA TER
COMO RESILIDO O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E IMPOR A RESTITUIÇÃO
DO IMÓVEL ENTREGUE AO COMPROMISSARIO COMPRADOR. EXECUÇÃO DESTE
ÚLTIMO JULGADO. LEGITIMIDADE.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.